Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARREMESSO PARA FORA DO ÔNIBUS POR PREPOSTO DA EMPRESA. PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, independentemente de culpa, situando-se os danos causados aos passageiros dentro do risco da atividade de transporte.
2. A dinâmica está registrada em vídeo. Nas imagens extraídas, restou demonstrada a conduta ilícita do preposto da empresa de ônibus que arremessou o passageiro com mobilidade ao chão, causa direta e imediata para os danos alegados.
3. Demonstrada a conduta ilícita da empresa ré e a avaria no celular do passageiro, o dano material deverá ressarcido, conforme a cotação de preços do aparelho usado.
4. A situação em comento causou grande abalo emocional, em razão da ofensa à sua integridade física, ao ser empurrado para fora do coletivo na frente das pessoas que estavam no ônibus, assim como no terminal rodoviário. Também configurada a ofensa psíquica resultante do risco que lhe foi imposto pelo representante da empresa, agente causador do dano.
5. Consideradas as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se mais adequada e proporcional.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.